Tribunal: TCU
Processo: 035.941/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de desvio de recursos da instituição, praticado mediante utilização de documentação falsificada para abertura de contas e outros serviços bancários,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do ex-empregado Carlos Roberto Munhoz Cavalheiro, em razão de desvio de recursos da instituição, praticado mediante utilização de documentação falsificada para abertura de contas e outros serviços bancários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Carlos Roberto Munhoz Cavalheiro, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Carlos Roberto Munhoz Cavalheiro, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/3/2009 22.000,00 9/3/2009 20.000,00 12/3/2009 30.000,00 26/3/2009 2.700,00 4/5/2009 359,35 15/5/2009 1.662,55 18/5/2009 9.571,92 18/5/2009 1.013,45 18/5/2009 22.360,88 18/5/2009 26.867,17 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável.